Tribunal: CARF
Processo: 13971.003176/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003176/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.837 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
TEXDRINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INADEQUAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO
ATO. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PROCEDÊNCIA.Não há que se falar de eventual inadequação jurídica do ato
de exclusão da empresa do Simples Federal quando a matéria já foi objeto de
outro processo administrativo fiscal, inclusive com pronunciamento definitivo
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria.A
retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do Simples Federal é
determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por suposta
ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.Um dos efeitos
imediatos da exclusão do Simples Federal é a tributação pelas regras aplicáveis
às empresas em geral.
MULTA PREVIDENCIÁRIA MAIS BENÉFICA.
Nos termos da Súmula CARF n. 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para determinar o recálculo da multa com base na Súmula Carf no 119.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003176/2008-43
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003176/2008-43

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente)
Relatório
Por descrever bem a situação, adota-se e transcreve-se o relatório do acordão
recorrido
RELATÓRIO FISCAL
Trata-se de Auto de Infração (AI), pelo fato de a empresa em epígrafe
por ter apresentado a Guia de pagamento ao FGTS e Informações à
Previdência social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, descumprindo os
dispositivos contidos no art. 32, inciso IV e § 3°., da Lei n°. 8.212 de 24
de julho de 1991, c/c art. 225, IV e § 4o. do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°. 3.048 de 06 de maio de 1999.
Informa o relatório fiscal (fls. 11/13), que foram consideradas apenas as
competências compreendidas entre 06/2003 a 12/2006, sendo que, para o
período de 01/2003 a 05/2003 foi lavrado o Auto de Infração n°.
37.177.520-5.
Consta que a contribuinte declarou os fatos geradores na condição de
optante pelo Simples, enquadramento considerado incorreto pelo fisco,
sendo que deixaram de ser declaradas as contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço. Além disso, deixou de informar
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
e/ou contribuintes individuais, em sua folha de pagamento, sob as
rubricas "271 Abono Assiduidade" (01/2003 a 07/2004), "274 Auxílio
Creche"(07/2005 a 12/2006), "272 Prêmio Produtividade" (05/2004 a
07/2004) e "254 Prêmio Líder" (04/2004 a 06/2004), conforme anexo
contendo as planilhas de fls. 16/21.
A fiscalização reporta-se, ainda, ao Ato Declaratório Executivo
DRF/BNU n2 19, de 16 de junho de 2008, o qual determinou a exclusão
de ofício do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003176/2008-43

Simples - da empresa autuada, com efeitos a partir de 12 de março de
1998 (Processo 13971.002428/2008-17).
A multa foi aplicada de acordo com o art. 32, §5°. da Lei n°. 8.212/91 c/c
art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n°. 3.048 de 6 de maio de 1999, no valor de
R$593.483,54 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e
três reais e cinqüenta e quatro centavos), correspondente a 100% (cem
por cento) do valor das contribuições previdenciárias não declaradas,
respeitados os limites mensais estipulados em função do número de
segurados de cada competência (fls. 14/15 - 22/23). Não foram
constatadas circunstâncias atenuantes ou agravantes pela fiscalização,
DEFESA
Em sua defesa de fls. 25/49, preliminarmente, a contribuinte autuada
reporta-se ao Ato Declaratório Executivo n° 19 para afirmar que, estando
pendente de julgamento a impugnação ao mesmo, a lavratura do presente
Auto de Infração (AI) representa uma flagrante violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, porquanto não esgotada a discussão
acerca da exclusão da impugnante do Simples. Refere-se ao art. 15, § 3o.
da Lei n°.9.317/96, com a redação dada pela Lei n°. 9.732/98, em
harmonia com o art. 2o. da Lei n°. 9.784/99, para alegar que a exclusão
do Simples somente poderá surtir efeito após decisão definitiva a respeito
do Ato Declaratório. Termina por argumentar que, não havendo definição
na esfera administrativa acerca da suposta obrigação da impugnante em
recolher as contribuições previdenciárias pertinentes ao regime geral de
tributação, o AI se mostra nulo de pleno direito.
Na seqüência, remete à manifestação de inconformidade ao Ato
Declaratório Executivo n°. 19 de 16/06/2008, repetindo todos os
argumentos lá utilizados: "Da fundamentação em norma revogada",
em que alega a revogação da Lei n°. 9.317/96; "Do objeto impossível",
onde argumenta que não poderia ser excluída do Simples, uma vez que já
não era optante, quando da emissão do Ato Declaratório Executivo n°.
19/2008; e, por fim, defende-se da motivação efetiva para o ato no tópico
"Da inexistência da interposição de pessoas na constituição da
impugnante", onde desenvolve o tema sobre as atividades da empresa,
desde a sua constituição, para alegar, em resumo, que não houve
qualquer ingerência ou participação dos sócios da Malhas Treze, não
tendo sido constituída por interpostas pessoas a mando desta empresa.
Alega, ainda, do "Excesso de Exação" em razão de ter sido autuada
através do AI n°. 37.177.520-5 (doe. 12-fls. 122/23), pelo mesmo motivo
- enquadramento incorreto como empresa optante pelo Simples - cuja
respectiva multa encontra-se capitulada em fundamento legal diverso.
Argumenta que a aplicação de dispositivos legais divergentes para igual
conduta em dois períodos diferentes afronta os princípios da legalidade,
razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, todos previstos no
art. 2o. da Lei n°. 9.784/99, além dos princípios constitucionais da
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003176/2008-43

isonomia e da vedação ao efeito confiscatório previstos no art. 150,
inciso II e IV da Constituição Federal.
Ressalta que a multa aplicada por infração à obrigação acessória é superior à
multa total aplicada por infração à obrigação principal de recolhimento das
contribuições previdenciárias e terceiros, alegando a falta de proporcionalidade
e da natureza confiscatória da primeira.
Requer, preliminarmente, que se reconheça a nulidade do Auto de Infração, em
razão dos motivos expostos anteriormente. Caso não seja este o entendimento,
que seja considerado a conduta tipificada no art. 32, inciso IV e §6°, da Lei n°.
8.212/91 c/c art. 225, inciso IV e § 4o. do RPS, sendo considerados os valores
da multa de acordo com os limites estipulados no art. 284, inciso III do mesmo.
Requer, ainda, que, após o recalculo da multa, seja concedida redução de 50%
(cinqüenta por cento) para pagamento integral, conforme lhe é assegurado no AI
ora combatido, porquanto não faz o pagamento nesta ocasião por discordar do
seu lançamento e, principalmente, do valor.
Por fim, requer que seja deferida a produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, notadamente a documental ora juntada e a ser juntada, e a
pericial, para a qual apresenta quesitos "1" e "2" (fl. 48), a serem respondidos
pelo expert a ser designado. Solicita, por derradeiro, o encaminhamento das
intimações ao advogado que subscreve a presente impugnação.
Ao julgar improcedente a impugnação, para excluir o crédito lançado, o valor
constante, o acórdão recorrido tem a ementa que se segue:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
Não implica em cerceamento de defesa o fato do fisco lançar regularmente as
contribuições previdenciárias, em razão do Ato Declaratório Executivo que excluiu a
empresa do Simples, uma vez que cessando os efeitos da substituição tributária, a
empresa passou a ser contribuinte da Seguridade Social na condição de não optante,
nos termos da legislação previdenciária vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Lançamento Procedente
Interposto o recurso voluntário, a recorrente deduz as mesmas razões oferecidas
ao tempo da impugnação.
Às folhas 171-173, a recorrente apresenta complemento ao recurso, no qual
solicita seja aplicado o art. 32-A, da Lei n° 8.212/1991, introduzido pela Lei n° 11.941/2009,
para aplicar a multa nos moldes assim definidos
É o relatório.
Voto
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003176/2008-43

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Preliminar
Preenchidos os requisitos formais para admissibilidade da impugnação da
empresa em epígrafe e da empresa solidária, e, sendo estas tempestivas,
passa-se a apreciar os seus argumentos.
Em sede de preliminar, a impugnante alega que é nulo o presente AI, por
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que os
lançamentos em comento são decorrentes do fato da empresa ter sido
excluída do Simples por força do Ato Declaratório Executivo n°. 19, de
16/06/2008, com efeitos retroativos, mas foram efetuados antes que
houvesse uma decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo
n°. 13971.002428/200817, que trata da defesa do contribuinte ao referido
Ato. Recorre, desta forma, ao art. 15, §3°. da Lei n°. 9.317/96 e ao art 2o.
da Lei n°. 9.784/99, para embasar os seus argumentos.
Não se vislumbra, entretanto, qualquer afronta ao princípio do
contraditório e da ampla defesa do contribuinte ao presente lançamento,
independentemente de decisão quanto à defesa interposta ao referido Ato
Declaratório, embora não se negue a estreita vinculação entre ambos os
processos, haja vista que uma decisão favorável ao impugnante naquele
processo restaria por refletir, seguramente, nos lançamentos que ora se
analisa. Todavia, quanto aos argumentos de que o procedimento fiscal de
lançamento das contribuições percorreu um caminho inadequado do
ponto de vista administrativo, contribuindo para o cerceamento de defesa
da impugnante, tenho que estes não merecem prosperar no presente feito.
Para que se afirme isso, é preciso analisar, primeiramente, os
fundamentos que levaram à exclusão da empresa do Simples, gerando os
respectivos débitos de contribuições previdenciárias no presente
processo. Verifica-se, no Anexo V, em cópia do Ato Declaratório n°. 19
(fl. 100) que o motivo da exclusão se deu em razão do enquadramento
aos dispositivos legais constantes do art. 14, inciso IV da lei 9.317/96 e
art. 23, inciso IV da IN SRF n°. 608/06, portanto, vejamos:
Lei n°.9.317/96
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003176/2008-43

Art. 14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer
em quaisquer das seguintes hipóteses:
C )
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de firma
individual;
IN SRF n°.608/06
Exclusão de oficio
Art. 23. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer
em quaisquer das seguintes hipóteses:
(...)
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual; (g.n.)
Vistos os motivos e fundamentos legais que embasaram a exclusão, com
efeitos retroativos, vejamos na íntegra o momento em que esta passou a
surtir os seus efeitos no art. 15 daLein0. 9.317/96:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que traíam os arís. 13
e 14 surtirá efeito:
(...)
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos
mencionados nos incisos H a VIIdo artigo anterior.
(...)
§ 3o A exclusão de oficio dar-se-á mediante ato declaratório da
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o
contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a
legislação relativa ao processo tributário administrativo. (Incluido pela
Lei n° 9.732, de 11.12.1998)
(...)
Pelo que consta na legislação acima transcrita, conclui-se que não há
óbice para o lançamento fiscal, visto que, a partir do ato administrativo
de exclusão da empresa do Simples, perdendo esta a condição de optante,
cessam os efeitos da substituição tributária oferecida por este sistema,
passando a empresa a contribuir para a Seguridade Social nos termos da
legislação previdenciária vigente à época da ocorrência do fato gerador,
bem como para as demais entidades e fundos vinculados ao código
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003176/2008-43

FPAS, no caso, desde o mês de ocorrência dos fatos que deram origem ao
referido Ato Declaratório Executivo n°. 19, de 16/06/2008, cujos efeitos
retroagem a 12/03/1998. Ressalte-se, entretanto, que, no presente
processo, foram apuradas apenas as contribuições relativas ao período
01/2003 em diante.
Destarte, foram cumpridos todos os ritos do devido processo legal, não
existindo razões para ser acolhida a preliminar que alega nulidade dos
lançamentos por cerceamento do direito ao contraditório e da ampla
defesa. A teor da legislação acima transcrita, no momento em que foi
regularmente excluída do Simples nos termos do respectivo ato
administrativo, surgiu para o fisco o direito de lançar as contribuições
que deixaram de ser recolhidas com a inapropriada adesão da empresa ao
sistema. Não cabe ao fisco esperar que se esgote a discussão acerca da
exclusão de ofício do Simples, suscitada pela própria impugnante no
exercício do contraditório e da ampla defesa que lhe foi regularmente
proporcionada.
Saliente-se, por oportuno que, mesmo na hipótese de uma decisão
favorável para a empresa quanto à exclusão do Simples, a infração em
análise subsistiria em relação aos fatos geradores que constam
identificados pelas rubricas"271 Abono Assiduidade" (01/2003 a
07/2004), "274 Auxílio Creche"(07/2005 a 12/2006), "272 Prêmio
Produtividade" (05/2004 a 07/2004) e "254 Prêmio Líder" (04/2004 a
06/2004), conforme anexo contendo as planilhas de fls. 16/21.
Quanto à manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório Executivo
n°.19, de 16 de junho de 2008, não cabe a análise dos seus argumentos,
por ser matéria atinente a processo diverso. Por oportuno, cumpre que
conste do presente que a referida manifestação, constante do processo de
n°. 13971.002428/2008-17, foi objeto de análise nesta esfera de,
julgamento administrativo, tendo como resultado o indeferimento, por
unanimidade de votos, da solicitação para que fosse julgado nulo o ato de
exclusão do Simples da empresa impugnante em apreço (acórdão de n°.
14.245 de 10/10/2008).
Sob o título "do excesso de exação", a impugnante equivoca-se ao
alegar veementemente que a multa lançada no processo do AI
37.177.520-5, (em anexo), mais branda, foi capitulada em outros
dispositivos legais em razão de uma mesma conduta, qual seja, o
enquadramento incorreto como optante pelo Simples. Explica-se.
A multa para a conduta tipificada no presente Auto de Infração encontra
encontra-se capitulada no art. 284, inciso II do RPS, in verbis:
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225
sujeitará o responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003176/2008-43

II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos
geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às
informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que
seria devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar
de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente
de assistência social em gozo de isenção das contribuições
previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes sobre os
respectivos fatos geradores tenham sido substituidas por Outras; e
(Redação dada pelo Decreto n'4.729, de 9/06/2003) (g.n.)
Saliente-se, conforme grifado acima, que se trata de uma nova redação
dada pelo Decreto n°. 4.729/2003, ou seja, foi acrescentado ao
dispositivo em 09/06/2003 as sanções para o caso da empresa apresentar
a GFIP com dados que alterem os valores das contribuições sendo válida
para o período para o qual foi lançada a multa no presente auto. Assim
conduta da empresa em se enquadrar inadequadamente pelo Simples se
tratou, no caso, de uma informação que veio a alterar, efetivamente, o
valor das contribuições previdenciárias.
Quanto ao AI 37.177.520-5, não cabe ser objeto de análise, porém, dada
a relação com os fatos trazidos aos autos pela impugnante, cumpre
ressaltar, por oportuno, que a multa é capitulada em outro dispositivo
legal, no art. 284, inciso III, e foi aplicada para período totalmente
diverso do presente, qual seja, 01/2003 a 05/2003, em função de
legislação pretérita.
A contribuinte assevera, ainda, que a multa aplicada se apresenta como
verdadeiro confisco, o qual é vedado pela Constituição Federal de 1988.
Saliente-se, contudo, que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de
lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constituição Federal. O que determina a aplicação da
multa é a legislação pertinente, que, de forma objetiva, fixa os valores a
serem aplicados, cabendo à administração pública tão-somente zelar pelo
seu cumprimento.
Saliente-se, por oportuno, que, diferentemente do que aduz a impugnante,
a multa aplicada por infração acessória não é superior à multa total
aplicada por infração à obrigação principal, visto que para aquela são
aplicados limites, conforme se verifica na legislação. Ocorre que a
impugnante, no intuito de reforçar a sua tese, compara multa decorrente
de infração com multa moratória, de natureza totalmente diversa,
incorrendo em argumento que distorce a realidade.
Destarte, os argumentos acerca do caráter confiscatório da multa não têm
o condão de alterar o presente lançamento, que é ato vinculado; uma vez
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003176/2008-43

positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca de critérios subjetivos de justiça.
Com este entendimento, rejeito o pedido de reconsideração dos valores
da multa conforme os limites estipulados no art. 284, inciso III. Da
mesma forma, não vislumbro motivos para a perícia solicitada e/ou
produção de novas provas, visto que foram analisados os documentos
trazidos aos autos, restando a clareza necessária para o julgamento do
processo em pauta.
Por fim, quanto à última solicitação, diga-se que não há previsão legal
para o encaminhamento de intimações para endereço diverso do
domicílio fiscal do contribuinte, salvo os motivos previstos no art. 23 do
Decreto n°. 70.235/72.
Das demais questões
Do julgamento definitivo do processo administrativo 13971.002428/200817
Tendo em vista que a recorrente alega que a exclusão do simples somente poderá
surtir efeito após decisão definitiva a respeito do Ato Declaratório, que depende diretamente da
decisão definitiva a ser prolatada no processo administrativo que se encontra em tramitação,
informamos o seguinte:
Em 16/06/2008 foi emitido o ADE N° 19, por meio do qual foi informada a
exclusão do Simples Federal com efeitos retroativos a 12/03/1998. A ciência ao contribuinte foi
registrada em 26/06/2008.
Em 09/10/2008 a manifestação apresentada foi indeferida pela DRJ. A ciência ao
contribuinte ocorreu em 27/10/2008 . Em 21/11/2008 foi protocolado recurso dirigido ao
Conselho de Contribuintes, o qual teve provimento negado em 29/01/2010 . Foi dada ciência ao
contribuinte quanto a esta decisão em 01/11/2010 (fl. 158), de modo que a exclusão de ofício
informada pelo ADE N° 19 tornou-se definitiva.
RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIOS DO CÁLCULO DA MULTA
MAIS BENÉFICA
Tendo em vista tratar-se de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, emitido anterior à da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009,a aplicação da multa deve observar os termos do enunciado da Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Do exposto voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar
o recálculo da multa com base na Súmula Carf no 119.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003176/2008-43

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital